Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de liminar, interposto por GILDEMAR DE DEUS CARVALHO (agravante/autor) da decisão que, nos autos de rescisão de contrato proposta em desfavor de PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, agravado/reú (processo n.o 0718837-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pleito do agravante/autor de realizar o pagamento das parcelas vincendas do Contrato Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia em conta vinculada ao Douto Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que em 13/02/2019, adquiriu o Lote 01 da Quadra 06 do Novo Centro Loteamentos junto à Empresa Agravada, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, sendo o valor do referido imóvel de R$ 71.750,00 (setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), conforme item 3.1 do instrumento contratual, sendo pago da seguinte forma, nos termos da Cláusula Terceira do instrumento contratual acima mencionado: 01 (uma) parcela no valor de R$ 398,81 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) com vencimento no dia 15/08/2019 e mais 179 (cento e setenta e nove) parcelas mensais no valor de R$ 398,61 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 15/09/2019 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes. Alega que as parcelas nunca foram no valor de R$ 398,61 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), e que ao longo desses anos as parcelas foram aumentando cada vez mais, sendo a última parcela paga pelo agravante/autor, com vencimento em 15/12/2021, na quantia de R$ 821,53 (oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), valor duas vezes maior do que o valor da prestação que consta no instrumento contratual firmado entre as partes, razão pela qual pleiteou a rescisão do referido contrato. Defende que pugnou que as parcelas vincendas do instrumento contratual fossem pagas em conta vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, para que não houvesse o aumento sem fundamento e em demasia das referidas parcelas, o que causará perigo de dano para o agravante/autor, tendo sido este pedido indeferido pelo Juízo de Origem, Requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a referida decisão em sua totalidade e determinar LIMINARMENTE, e após confirmar em julgamento definitivo, que o agravante/autor possa efetuar o pagamento das parcelas ainda vincendas do Contrato Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia em conta vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0718837-40.2021.8.07.0007, até o julgamento final da lide. Pleiteia, outrossim, que a agravada/ré seja condenada em todos os encargos de sucumbência, além de que seja concedido ao agravante/autor os benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, nos termos do que determina o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, o requerimento do agravante/autor para, que possa, tão somente, efetuar o pagamento das parcelas ainda vincendas do Contrato Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia em conta vinculada ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0718837-40.2021.8.07.0007, até o julgamento final da lide, não enseja qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma que reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela do recurso. Ademais, a alegação do agravante/autor de que não se tem garantia de que, ao final do processo, caso a lide lhe seja favorável, que a Empresa agravada/ré terá os valores suficientes para o pagamento do que lhe é devido no sentido de se garantir a devolução de seus valores pagos não se enquadra em qualquer hipótese que sustente o perigo da demora ou quem sabe grave dano. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que já foi objeto de decisão nos autos do Agravo de Instrumento no 0740382-90.2021.8.07.0000, na qual foi concedida a gratuidade de justiça requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.